Tribunal: TJPA
Processo: 0802535-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802535-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MIGUEL BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA.
ASTREINTES
. ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. E
m relação à suspensão dos descontos na conta do Agravado, entendo que a liminar deve ser mantida neste ponto, pois o Banco Agravante não juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo supostamente assinado pelo consumidor nem qualquer outro comprovante da contratação. L
ogo, há probabilidade de ocorrência da fraude suscitada pelo Recorrido, capaz de justificar a concessão da tutela provisória concedida em primeiro grau.

2. O
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estipulado pelo juízo originário a título de multa por cada desconto irregular, mostra-se elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, principalmente quando comparado com o suposto empréstimo efetuado pelo Agravado (R$ 1.967,33).

3.Reforma da decisão agravada apenas no ponto que se refere ao valor das
astreintes
, que deverá ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da vara única do Termo Judiciário de Magalhães Barata nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n° 0800094-03.2019.8.14.0221), movida por MIGUEL BARROS DA SILVA.

O juízo
a quo
assim decidiu (ID 2883728, p. 30):

Existe indícios de fraude na formalização do contrato, conforme comprova com a juntada dos documentos, sendo, portanto, verossímil a alegação.

Entendo que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, posto que os descontos vêm sendo realizados na aposentadoria da Requerente.

Não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, posto que a qualquer momento, poderá novamente ser reincluídos, caso sejam legítimos.

Ante todo o exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA em forma de liminar, determinando que os Reclamados, suspendam imediatamente os descontos em desfavor da Reclamante, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada desconto irregular.

O Agravante alega, em suas razões (ID 2883726), que o Agravado celebrou contrato de empréstimo consignado, anuindo com seus termos em plena autonomia de vontade e estando ciente da modalidade contratada.

Afirma que os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações e que a cobrança é devida, tendo o banco apenas agido no exercício regular de direito.

Por fim, o Recorrente aduz a desnecessidade de estipulação de multa e a sua onerosidade excessiva, arguindo que o
decisum
teria violado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual pleiteia o provimento do recurso para reformar o ato decisório.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 2899684), foi concedido parcialmente o pedido de efeito suspensivo no que tange ao valor da multa, reduzindo-a para R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitando-a ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a fim de que incida a cada desconto indevido relativo ao contrato em litígio.

A parte contrária não apresentou contrarrazões (ID 3590114).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu tutela de urgência determinando que o Banco Agravante suspenda os efeitos do contrato de
empréstimo consignado no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada desconto irregular.

O Recorrente pede a reforma do
decisum,
alegando a
regularidade na contratação e na cobrança, bem como a
onerosidade excessiva das
astreintes
.

Compulsando os autos, estou convencido de que assiste parcial razão à instituição bancária. Explico.

Em relação à suspensão dos descontos na conta do Agravado, entendo que a decisão liminar deve ser mantida neste ponto, pois o Banco Agravante não juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo supostamente assinado pelo consumidor nem qualquer outro comprovante da contratação. Por esse motivo
, há probabilidade de ocorrência da fraude suscitada pelo Recorrido, capaz de justificar a concessão da tutela provisória concedida em primeiro grau.

Entretanto, quanto à multa por descumprimento, entendo haver onerosidade excessiva na quantia aplicada judicialmente, ensejando possível dano de difícil/impossível reparação ao Recorrente, além de enriquecimento ilícito da parte agravada, eventualmente beneficiada.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante, porém sem exacerbar o razoável e o proporcional, considerando o contexto fático do processo, a fim de compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

A meu ver, o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estipulado pelo juízo originário a título de multa por cada desconto irregular, mostra-se elevado e em desconformidade com os parâmetros legais
[1]
, principalmente quando comparado com o suposto empréstimo efetuado pelo Agravado (R$ 1.967,33).

Portanto, a decisão agravada merece reforma apenas no ponto que se refere ao valor das
astreintes
,
que deverá ser reduzido
para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, DANDO-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida somente na parte relativa ao
quantum
fixado como
astreintes
, a fim de que seja minorado
para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mantendo-a em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA,
AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 27/10/2021